Tribunal: TJES
Processo: 5000782-53.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-53.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA DE FATIMA SILVA GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: Nº: 5000782-53.2024.8.08.0010

RECORRENTE: APARECIDA DE FÁTIMA SILVA;

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (LIRAGLUTIDA/SAXENDA®). OBESIDADE E COMORBIDADES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEMA 106 DO STJ E TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS PADRONIZADOS E DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. NOTA TÉCNICA DA SESA/GEAF QUE APONTA AUSÊNCIA DE EXAMES E DE RELATO DE MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS PRÉVIAS. DECISÃO DA CONITEC PELA NÃO INCORPORAÇÃO FUNDAMENTADA EM BAIXO CUSTO-EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora sustenta
a necessidade de fornecimento do medicamento SAXENDA, em decorrência de ser portadora de Obesidade com comorbidades (Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus), CID: E 66, conforme documentos anexo a exordial de ID. 50443979.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada,
APARECIDA DE FÁTIMA SILVA
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por APARECIDA DE FÁTIMA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento SAXENDA® (Liraglutida 6mg/mL) para tratamento de Obesidade Grau II, Hipertensão e Diabetes.A recorrente sustenta a reforma da decisão alegando que a hipossuficiência financeira e o relatório médico particular são suficientes para garantir o direito à saúde previsto no art. 196 da CF/88.

Contudo, a análise do acervo probatório, agora reforçada pelo Ofício SESA/GEAF nº 269/2024, demonstra que a pretensão não atende aos parâmetros vinculantes das Cortes Superiores.

1. Da Análise dos Precedentes (STF e STJ)

O fornecimento de fármacos fora das listas do SUS exige o cumprimento estrito do
Tema 106 do STJ
e do
Tema 6 do STF
, que impõem o ônus probatório ao autor quanto à:

Imprescindibilidade clínica:
Não basta a prescrição; é necessária a prova da ineficácia dos fármacos do SUS para o caso específico.

Ineficiência da alternativa estatal:
Deve-se provar que o tratamento oferecido pelo Poder Público não atende à paciente.

No caso em tela, a sentença bem observou que o laudo inicial não indicava quais tratamentos foram realizados anteriormente.

2. Do Novo Relatório da Secretaria de Saúde (SESA/GEAF)

O subsídio técnico juntado aos autos (ID 269/2024) traz informações cruciais que corroboram a improcedência:

Não Incorporação pela CONITEC:
O medicamento foi avaliado em 2023 e rejeitado para incorporação no SUS por apresentar
baixo custo-efetividade
e elevado impacto financeiro.

Tratamento Multidisciplinar:
O PCDT do Ministério da Saúde enfatiza que o manejo da obesidade deve ser prioritariamente não farmacológico, incluindo dieta e exercícios.

Lacunas Probatórias:
A GEAF ressalta que a autora
não anexou exames laboratoriais
que confirmem o diagnóstico de diabetes e dislipidemia, nem laudo que comprove a tentativa de medidas não farmacológicas antes do pleito judicial.

O laudo médico particular apenas menciona que a paciente faz uso de metformina e glibenclamida, mas não detalha o histórico de falha terapêutica ou a adesão a dietas restritivas. Conforme os critérios do
Tema 1234 do STF
, a análise jurisdicional deve respeitar a legalidade dos atos de não incorporação pela CONITEC, salvo prova cabal de ilegalidade ou evidência científica de altíssimo nível em contrário, o que não ocorreu neste processo.

Assim, diante da ausência de prova da imprescindibilidade e da ineficácia das políticas públicas vigentes, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita e o rito dos Juizados Especiais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)